Tribunal: TJBA
Processo: 8008910-76.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008910-76.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: FABIANA RIBEIRO DE JESUS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LIVIA DE JESUS NEVES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MAMOPLASTIA REDUTORA. GIGANTOMASTIA BILATERAL. PROCEDIMENTO DE NATUREZA TERAPÊUTICA E REPARADORA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI Nº 14.454/2022. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para confirmar tutela de urgência que determinou a cobertura de cirurgia de mamoplastia redutora prescrita à autora e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.000,00. A operadora sustenta ausência de cobertura obrigatória do procedimento por inexistência de previsão no rol da ANS, natureza taxativa do rol, caráter meramente estético da cirurgia, inexistência de abusividade contratual e afastamento do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura de mamoplastia redutora prescrita para tratamento de gigantomastia bilateral associada a dores crônicas, dermatites e limitações funcionais é legítima diante da ausência de previsão expressa no rol da ANS; e (ii) estabelecer se a recusa da operadora de plano de saúde configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva da operadora de plano de saúde pelos defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A cirurgia de mamoplastia redutora prescrita à autora possui natureza terapêutica e reparadora, e não finalidade meramente estética, pois visa tratar quadro clínico de gigantomastia bilateral associado a dores crônicas, mastodinia, dermatites, deformidades posturais e limitações funcionais comprovadas por relatórios médicos, exames e registros fotográficos.

A ausência de previsão expressa do procedimento no rol da ANS não autoriza, por si só, a negativa de cobertura quando demonstrada a imprescindibilidade terapêutica do tratamento e sua eficácia científica.

Os parâmetros fixados pelo STF na ADI nº 7.265/DF encontram-se atendidos, diante da comprovação de requerimento administrativo prévio, negativa formal da operadora, documentação médica idônea e demonstração da necessidade clínica do procedimento.

A Lei nº 14.454/2022 estabeleceu que o rol da ANS constitui referência básica mínima de cobertura assistencial, admitindo a obrigatoriedade de cobertura de procedimentos não incorporados ao rol quando houver indicação médica fundamentada e comprovação de eficácia científica.

A negativa de cobertura fundada exclusivamente em interpretação restritiva do rol da ANS afronta os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato, da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à saúde do consumidor.

A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial à preservação da saúde física e psíquica da consumidora configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável, diante do sofrimento, angústia e insegurança experimentados pela autora.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 12.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e encontra-se em consonância com os parâmetros adotados em casos análogos.

A manutenção integral da sentença impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8008910-76.2024.8.05.0080
, em que figuram como Apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e como Apelada
FABIANA RIBEIRO DE JESUS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO Á APELAÇÃO CÍVEL
,
permanecendo a sentença atacada hígida em todos os seus termos, por estes e por seus próprios fundamentos,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

2/S